Tribunal: TJDFT
Processo: 0734679-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. GRAVIDADE ABSTRATA. NECESSIDADE DA MEDIDA NÃO EVIDENCIADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SEM PASSAGENS ANTERIORES PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. LIBERAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A medida de internação não se revela adequada, pois nenhuma circunstância do caso concreto está a evidenciar que poderia haver o risco de reiteração de ato infracional, de forma a ameaçar a ordem pública. Observa-se que os pacientes são primários, estudantes e possuem residência fixa, não se podendo presumir alto grau de periculosidade, capaz de ameaçar a aplicação da lei penal ou causar intranquilidade no meio social, caso estejam em liberdade.
2. A gravidade genérica do ato infracional supostamente perpetrado pelos pacientes e a intranquilidade social gerada pelo cometimento do ilícito não justificam a custódia cautelar, tanto que o Ministério Público, em atuação perante ao Juízo singular, opinou pela liberação dos pacientes.
3. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM CONCEDIDA.